Tribunal: TJES
Processo: 5001307-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001307-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA
RECORRIDO: JULIANA LEITAO SAIB LOYOLA MUNIZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001307-57.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA

EMBARGADA: JULIANA LEITÃO SAIB LOYOLA MUNIZ e HID ANTONIO SAIB LOYOLA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
, em face de acórdão proferido nestes autos (ID. 16068026), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em suas razões (ID. 16122315), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão se apresenta omissão, sob o argumento de que não foi apreciada a impugnação do recibo de R$ 18.000,00, afirmando que a única prova efetiva de pagamento nos autos é um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 6.230,00. Entende, assim, que a condenação deveria se limitar a este montante, motivo pelo qual pugna pela reforma do acórdão, para que o ponto em questão seja revisto.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É a síntese do necessário.
Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, a questão referente à comprovação do dano material foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado. A decisão de manter a condenação no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) baseou-se na valoração do conjunto probatório apresentado, no qual esta Turma Recursal considerou o recibo juntado (ID. 14702820) como documento idôneo e suficiente para comprovar a extensão do prejuízo material sofrido pelos recorridos, em linha com o livre convencimento motivado do julgador.

A análise sobre a suficiência ou não de determinada prova para demonstrar um fato constitui o próprio mérito da decisão. Não há omissão quando o posicionamento adotado pelos componentes desta Turma Recursal foi contrário à tese defendida pela embargante, tendo em vista que, à unanimidade, foi entendido que o recibo é prova válida para embasar a procedência do pedido autoral.

O que a embargante pretende, na verdade, é uma nova análise do mérito, buscando a reavaliação das provas para que prevaleça a tese que lhe é favorável. Tal pretensão é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.